Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710323-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA AGRAVADO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HÉLIO GREGÓRIO GONZAGA DE LIMA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA: “Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Restando infrutífera a consulta ao sistema SISBAJUD, DETERMINO a consulta ao sistema RENAJUD para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, insira-se restrição judicial para transferência do veículo, ficando o exequente intimado para indicar o local onde se encontra o bem para se efetuar a penhora. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. No caso da pesquisa supramencionada ser infrutífera, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Caso o executado não tenha declarado renda, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça.” O Agravante sustenta, em síntese, que, ante a demonstração da nulidade da citação, da inexequibilidade do título e do excesso de execução, não pode ser mantida a determinação de constrição de seus bens. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem contrarrazões (ID 26426907). É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Isso porque nenhum dos temas abordados nas razões recursais foi discutido ou decidido na decisão agravada. Além disso, o óbice inexpugnável da preclusão reforça a inadmissão do recurso, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Recorrente foi rejeitada pela de fls. 1/2 ID 84389527 dos autos de origem, mediante a seguinte fundamentação: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que há nulidade de citação, ilegitimidade de parte e excesso de execução. Intimada, a parte exequente se manteve inerte. Decido. DA NULIDADE DE CITAÇÃO Alega a impugnante que há nulidade de citação. Com efeito, este juízo anulou a citação editalícia ante o comparecimento espontâneo do requerido; entretanto, como já consignado na sentença e no acórdão, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, não há que se falar em nulidade de citação. Ademais, a questão se encontra preclusa, já que a sentença fora mantida em sede de apelação, ocorrendo o trânsito em julgado. DA ILEGITIMIDADE DE PARTE Sustenta a parte ré, ainda, que a parte autora não seria parte legítima para figurar no polo ativo, já que o contrato de locação teria sido entabulado por Imaculada Evangelista da Silva. Sem razão a impugnante, já que a parte exequente é a proprietária do imóvel, conforme escritura pública de ID 47330368 - Pag. 7/8. Ademais, conforme contrato, o aluguel deveria ser pago mediante depósito bancário na conta da autora. Não bastasse, a questão também se encontra preclusa, já que, nos termos do art. 337, XI, do CPC, incumbe ao réu, em contestação, antes de discutir o mérito alegar ausência de legitimidade. Contudo, o requerido não o fez, já que sequer apresentou contestação no prazo legal, limitando-se a oferecer alegações finais. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Tampouco assiste razão ao executado no que diz respeito à alegação de excesso de execução, já que limitou-se a afirmar que há excesso sem, contudo, juntar planilha do valor que entende devido, como preconiza o art. 525, §4o, do CPC. Dessa forma, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do débito com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.” O agravo de instrumento interposto contra essa decisão (0708087-97.2021.08.0000) foi desprovido em 11/11/2021 e aguarda a publicação do acórdão (ID 30851298 do referido recurso). Resta claro, portanto, que as questões atinentes a nulidade da citação, inexequibilidade do título e excesso de execução estão preclusas, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDAS. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, as questões já decididas e preclusas nos autos não serão conhecidas. 2. Transcorrido in albis o prazo para o exequente interpor recurso, torna-se preclusa a decisão que determinou a não incidência dos honorários de sucumbência na fase do cumprimento de sentença. 3. Inexistindo as incorreções apontadas pelo recorrente nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, resta patente a falta de interesse recursal. 4. Preliminar de preclusão consumativa suscitada de ofício acolhida. 5. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício acolhida. 6. Recurso não conhecido. (APC 20170110441854, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes de Abreu, DJE 24/1/2018)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator